Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-56.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-56.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo por Denúncia Vazia, Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), CARLOS RAMOS PESSOA - CPF: 915.240.401-34 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM O CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVENDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide, de conseguinte, deve ser anulada, por ofensa ao princípio da ampla defesa, a sentença pela qual o Juiz julga antecipadamente a lide, quando a questão ainda necessita de instrução probatória. No caso concreto, há cerceamento de defesa porque o Juiz
a quo
não concedeu oportunidade para o Apelante apresentar provas de que ele é o proprietário do espaço (Box 27, de Shopping Popular) e que, em virtude de empréstimo contraído com o Autor/Apelado, na modalidade agiotagem, teria passado a propriedade do local como forma de garantia ao pagamento do empréstimo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de despejo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, cumulada com cobrança de alugueres e indenização por danos morais promovido pelo apelante CARLOS RAMOS PESSOA em desfavor de CARLOS ROBERTO GONÇALO LIRA, todos identificados nos autos. O ponto nodal é o atraso de pagamentos, levando inclusive o autor ser inserido pelo Banco junto aos órgãos que registram os maus pagadores, tratando-se de locação de um BOX no chamado SHOPPING POPULAR no município de RONDONÓPOLIS.

A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente a ação. Rescindiu o contrato formalizado entre as partes; condenou nos alugueres em atraso até desocupação, com juros de 5% ao mês, conforme contrato e correção pelo INPC. Condenou o apelante em danos morais, dosou-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da citação. Por último, determinou a saída voluntária do apelante, prazo de 15 dias, pena de despejo compulsório e o condenou nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária.

Sustentou o autor em grau de apelação. Que o ponto comercial é do Município de Rondonópolis que o cede para que camelódromos possam vender seus produtos, o que seria possível comprovar com provas orais e, em tópico seguinte, que merecerá julgamento simultâneo, invoca o cerceamento de defesa. Sustenta, por outro lado, que se trata de imóvel comercial e o apelante o vem ocupando há mais de 13 anos e que o ponto comercial, hoje, é de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ainda no bojo do recurso registra que o apelado é parte ilegítima vez que o contrato foi feito pelo Banco da Gente, esta não autorizando a sublocação. Anotou, ainda, que se trata de contrato simulado, registra-se, ainda, excesso de cobrança. Sustenta, ainda, que houve cessão do Box para pagamento de divida, anotando que emprestou ao apelado valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Contrarrazões apresentadas, pugnando o apelado pela confirmação da sentença de primeiro grau de jurisdição.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verificando os autos em todos os seus contextos, residem aspectos que se confundem, quer em relação a preliminares tratadas, quer em relação ao mérito, numa dissonância em relação a certos pontos e, neste aspecto, para elucidar tais situações, atento aos limites do recurso, passo a analisar o que se vê de importante para dirimir esta questão, não ensejando, portanto, pontuar caso a caso, não se olvidando, portando do estabelecido no art. 1.013 do Código de Processo Civil. E, no presente caso, em face das alegações contidas no recurso, parte delas sequer sendo alvo de discussão em primeiro grau de jurisdição, mas, preferindo, desde já enfrentar o mérito, perfeitamente aplicável e até plagiando ARRUDA ALVIN – ‘Quando as partes se digladiam sobre questões meramente formais é porque, em relação ao mérito, não tem qualquer argumento plausível para sustentar suas alegações’.

E o que estes autos estão a conter, senão passo a expor aos eminentes pares que compõe esta colenda Câmara.

Do contrato – Conforme se vê nos autos, em relação ao BOX 27 do SHOPPING POPULAR da cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, reside um contrato de locação formalizado, na qualidade de LOCADORA o INBSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL SOCIAL E CULTURAL – IDESSC – BANCO DA GENTE e como LOCATÁRIO CARLOS ROBERTO GONÇALO LIRA, a pessoa que figura como apelado neste recurso. (ID-60834494).

Realmente, conforme item III, CONDIÇOES GERAIS, não é permitido a sublocação, aspecto que, segundo consta do recurso, o apelante alega cerceamento de defesa já que poderia comprovar esta situação. Totalmente infundados tais argumentos, o próprio documento já diz o que o apelante entende que, em regular instrução comprovaria. Portanto, para o caso, qualquer dilação probatória, segundo o alegado, seria prova inócua e totalmente desnecessária já que, com olhos desarmados, na leitura do contrato, realmente não prevê a possibilidade de locação ou cessão de direito.

Mas, tal infração de norma contratual estabelecida entre o BANCO DA GENTE e o LOCADOR, não interfere em sua condição legítima para propor a presente ação de despejo. Somente não detém interesse e legitimidade quando a decisão a ser proferida pelo órgão jurisdicional, não trazer para o postulante nenhum direito material ou moral. No caso em apreço, em face das alegações constantes, o que persegue o autor apelado é, justamente, compelir o apelante a cumprir o contrato de SUBLOCAÇÃO no que tange aos alugueres vencidos e não pagos conforme o contratado e, de igual forma, danos morais.

O fato de o contrato originário não prever a possibilidade de sublocação não é, ao contrário do argumento trazido pelo apelante aspecto que retire do locador sua condição de interesse de agir e legitimidade. Nesta situação, tal violação contratual diz respeito tão somente entre o BANCO CIDADE e o LOCADOR e não pode sequer ser invocado pelo locatário/requerido já que, de igual forma, participou diretamente desta simulação contratual.

No caso em apreço, sem mais delongas, aquele que pede reconhecimento do vício deve demonstrar que houve prejuízo, o que não é o caso em apreço, o requerido, por longo tempo utiliza daquele BOX 27 do citado SHOPPING POPULAR.

Não se pode olvidar e este e muito interessante a dirimir esta questão para afastar definitivamente a questão de ilegitimidade do autor em face de não ter honrado o contrato com o BANCO CIDADE é que estando demonstrado que o negócio jurídico é ostensivo mera aparência pressupõe, no caso, a existência, de ambas as partes, do negócio simulado e, desta forma, não podem alegar um contra o outro esta situação. Seria, no caso, ‘venire contra factum próprium’.

Portanto, não se trata de contrato simulado e sim feito ao alvedrio de outro contrato que não permitia a sublocação, aspectos distintos e inconciliáveis. Isto porque o negócio jurídico simulado é um ato jurídico que mascara os sujeitos envolvidos nas transmissão ou na transferência de direitos, que contenham declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira ou cujo instrumento particular seja antedatado ou pós-datado. Não é o caso. O contrato faz lei entre as partes, a irregularidade em relação ao contrato originário firmado pelo locador e o Banco Cidade, ante a firme intenção das partes em formalizarem o instrumento objeto da ação, não produz efeitos entre estes já que ambos praticaram o ato.

Portanto, nada tem a ver com a relação entre o LOCADOR e o BANCO CIDADE, aspectos que somente dizem entre ambos, nesta toada, por este singelo argumento, não reside como excluir o autor do pólo ativo da demanda, sob o pálio argumento de que este passou a ser parte ilegítima.

Prosseguindo, no caso dos autos, em relação ao BOX 27, do SHOPPING POPULAR DE RONDONÓPOLIS, reside contrato escrito de SUBLOCAÇÃO do citado imóvel ao apelante o que, de outro norte, quando o bastante para que o feito fosse julgado no estado que se encontra, dispensando provas outras, a rigor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não ensejando, de igual sorte, por este segundo tópico, de existência de cerceamento de defesa. Isto porque, todos os elementos constantes do contrato firmado entre o autor e o requerido, estão mais que consolidados para a apuração de valores supostamente devidos por este em face do inadimplemento contratual. (ID-60834499).

E, prosseguindo ainda em relação ao recurso aviado, agora precisamente ingressando em relação ao mérito, afirma o Recorrente, tomou emprestado do Recorrido o valor de R$ 12.500,00 (doze mil reais) e que, para pagamento, deu como garantia o ponto comercial de sua loja, inclusive fazendo a transferência do ponto para o nome do Recorrido, pelo recorrido, por exigência desta.

Pois bem! De inicio se vê que, em relação a este argumento trazido, contrapõe e contradiz em todos os aspectos, em relação às outras situações já enfrentadas anteriormente, linhas acima. Os documentos trazidos dão conta de que o contrato de locação existe entre ambos, não negou que está em atraso com o pagamento dos alugueres. Aliás, em relação a este contrato, o próprio requerido, ora apelante, o apresentou quando ofertou a peça de contestação (ID-60835474).

E a concluir, em verdade, analisando a contestação apresentada, registra-se confissão de que se trata de contrato de locação.

Assim, em relação ao direito material trazido, registrando os limites da lide, a sentença que decretou a rescisão contratual, condenou o recorrente nos alugueres vencidos e atribuiu-lhe a pratica de danos morais (R$ 2.000,00), condenação em sucumbência, deve ser mantida. Dispensável o Tribunal perquirir a respeito da condenação desta verba vez que, conferindo os termos do recurso aviado, esta situação não foi contestada em grau recursal e, neste tópico, residiu aceitação tácita do apelante, dentro da recomendação do estabelecido no artigo 1.013, do Código de Processo Civil, não podendo, sobretudo em se tratando de direito disponível, manifestação a respeito do que a parte não recorreu expressamente.

Contudo, de oficio, merece ser visto uma correção já que a sentença, neste tópico, está em desaviso com a lei e entendo a necessidade de a questão ser tomada de oficio pelo julgador, sem ofender o artigo 10 do CPC já que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. É que a sentença, em relação aos juros de mora, consignou 5% (cinco por cento), conforme consta do contrato. Não poderia fazê-lo, malgrado esta situação, quando da apresentação dos cálculos (ID-60834488), estes foram feito com juros legais, ou seja, de 1% ao mês. Segundo porque, mesmo de oficio, caso os cálculos estivessem em desacordo com a lei e de acordo com a cláusula contratual em desaviso da mesma, por se tratar de questão de ordem pública, vedação do enriquecimento sem causa, tinha a magistrada, para por cobro a legalidade e a moralidade, reduzir tais juros moratórios ao patamar legal, isto é, 1% ao mês, em conformidade com o prescrito no artigo 406 do Código de Processo Civil. Mas, fica apenas o registro já que o relevante e pertinente é que, os cálculos apresentados estão com juros moratórios de 1% ao mês e, necessita a adequação necessária em face da decisão constante da sentença ser extra-petita.

Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para readequar a sentença na parte dos juros moratórios, passando-os para 1% ao mês, em conformidade com o prescrito no artigo 406 do CC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Entendo que, inobstante exista esse contrato de locação, a situação apresenta-se um tanto quanto nebulosa, de difícil de compreensão sem a realização de uma audiência de instrução, até porque há a alegação de que esse contrato é uma mera simulação, e não vejo como comprovar esse fato sem a instrução regular do processo.

Não posso falar que não provou se não dei a oportunidade de provar.

Portanto, ouso divergir e
reconhecer o cerceamento de defesa, cassar a sentença
para realização da audiência de instrução e julgamento, ou seja, para complementação da instrução, até para que essa situação possa vir para o 2º Grau d Jurisdição mais clara, em uma eventual irresignação com a nova sentença proferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, e acredito que não há necessidade de ampliarmos o quórum.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

O art. 942 do CPC é claro, e anota o seguinte:

“
Quando o resultado da apelação for não unânime
, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.”

Ao texto frio do Código de Processo Civil, passo este processo para fase do art. 942 do CPC.

Situação que poderá ser tratada como preliminar quando estiverem presentes os cinco membros.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021